Tribunal: TJDFT
Processo: 0708275-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA MAIOR DE IDADE. DESEMPREGO E PROBLEMAS DE SAÚDE. INCAPACIDADE MOMENTÂNEA DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE FAMILIAR. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI CORRETAMENTE PONDERADA NA SENTENÇA. ALIMENTOS TEMPORÁRIOS FIXADOS EM MAIOR EXTENSÃO.
I. Atende à estrutura decisória do artigo 489 da Lei Processual Civil e contém fundamentação que satisfaz à exigência do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sentença embasada nos fundamentos de fato e de direito que o juiz considerou relevantes para o julgamento da causa.
II. De acordo com a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, considera-se fundamentada a sentença que aborda as questões de fato e de direito relevantes para a solução do litígio, ainda que as partes tenham suscitado matérias que, segundo a compreensão do julgador, não interferem na solução da lide.
III. Filha maior de idade que enfrenta adversidades que a impedem momentaneamente de prover o próprio sustento faz jus ao amparo alimentício temporário do pai, nos termos do artigo 1.695 do Código Civil.
IV. Devem ser mantidos alimentos fixados segundo a equação jurídica do § 1o do artigo 1.694 do Código Civil.
V. Estende-se o termo final dos alimentos temporários de maneira a propiciar que a alimentanda tenha condições de superar os reveses enfrentados e prover a própria mantença.
VI. Apelação parcialmente provida. Agravo Interno prejudicado.